Tribunal: TJDFT
Processo: 0749507-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RELATIVIZAÇÃO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar se é obrigatório o cumprimento da medida liminar deferida pelo Juízo singular em relação à sociedade anônima agravante.

2. A relação jurídica negocial constituída entre as partes é de consumo, entendimento já consolidado por meio do enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal, no sentido de que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

3. É necessário observar que todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente por eventual falha na sua prestação, de acordo com as regras previstas nos artigos 14 e 25, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. Assim, por ser administradora do plano de saúde contratado pela agravada, a agravante se enquadra no conceito de fornecedor previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor.

4. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa.

5. Recurso conhecido e desprovido.